Tribunal: STF
Processo: RE 1319416
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. INSURGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MORTE DE EX-SERVIDOR COMO MARCO TEMPORAL PARA INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PENSÃO POR MORTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 18 E 26, DA LEI ESTADUAL Nº 10.219/92. VALOR DO BENEFÍCIO QUE DEVE OBSERVAR O PRECONIZADO PELO ART. 20, §1º, DA LEI nº 10.219/92. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARANÁ. ART. 26, DA LEI 17.435/2012. JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA. CÁLCULO DE JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DO 1°-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. QUANTUM HONORÁRIO QUE DEVERÁ SER FIXADO QUANDO JÁ LIQUIDADA A DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, NCPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO-PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO” (fl. 1, vol. 27).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República.
    Argumenta que a “correção monetária deve ser calculada segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). Entende-se que esta disciplina deve ser observada em relação ao período posterior à entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que conferiu nova redação ao dispositivo citado, até 25/3/2015, quando foi apresentada uma modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade” (fl. 9, vol. 32).
    Pede o provimento do recurso extraordinário para “ser reconhecida a Taxa Referencial como o índice de correção monetária da dívida do Estado do Paraná, considerado que o acórdão contrariou o artigo 100, § 12 da Constituição da República, ao entender inconstitucional o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, seja porque ainda não definitivamente modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do mesmo pelo Supremo Tribunal ou porque a TR, segundo a modulação praticada em março de 2015, somente seria cabível em relação a precatórios já expedidos” (fl. 9, vol. 32) 
    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná determinou o sobrestamento deste processo para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral (fl. 8, vol. 35). 
    4. No juízo de retratação, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná reformou parcialmente o acórdão recorrido:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SUBMISSÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – TEMA 905, DO STJ E TEMA 810, DO STF – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO MENSAL DEVIDA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JUROS DE MORA – CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 – ÍNDICES OFICIAIS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 – APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – PRECEDENTE DO STF FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 870947/SE E DO STJ – APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NOS RESP 1.495.146/MG E 1.492.221/PR PARA CONDENAÇÕES REFERENTES A SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, NO PERÍODO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.960/09 – REFORMA DO ACÓRDÃO NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS” (fl. 8, vol. 30).
    Em 26.2.2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem realizou novo juízo de admissibilidade e admitiu o recurso extraordinário (fls. 1-2, vol. 36).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. Quanto à correção monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    7. Nos termos do que decidido no Tema 810 da repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV.
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    8. Incabível cogitar-se de contrariedade ao § 12 do art. 100 da Constituição da República, pois no juízo de retratação o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora